Tribunal: TJDFT
Processo: 0722499-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS – BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL – COBRANÇA INDEVIDA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.

2. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia em que o autor narra que a requerida entrou em contato com o filho do requerente e ofereceu uma vaga de menor aprendiz junto a alguma empresa parceira e, após avaliação daquele, teriam lhe informado que mediante o pagamento de matrícula de R$ 339,00 seria concedida uma bolsa de estudos ao menor. O autor concordou e em 19/09/2022 efetuou o pagamento da quantia (ID Num. 52884866 - Pág. 1), tendo o menor iniciado o curso de inglês. Entretanto, afirma ainda o requerente, que teria sido surpreendido em 16/11/2022 com cobrança efetuada pela ré, da primeira parcela de outras 32 referentes ao dito curso. Inconformado, pediu a rescisão contratual com a devolução do dinheiro, mas teria sido informado de que para o desfazimento do negócio era cobrada multa de R$ 1.200,00. Assim, ajuizou esta ação em que pede a rescisão contratual com a devolução de R$ 339,90.

3. Merece reparo a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Devidamente citada, a requerida não compareceu à sessão de conciliação, tampouco apresentou contestação, o que chama a aplicação do instituto da revelia, como bem assentado pelo magistrado de origem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, onde tem lugar a aplicação das regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. É dever dos contratantes guardar boa-fé nos negócios desde as tratativas preliminares até a execução final do contrato. Nos termos do art. 30 do CDC, o anúncio publicitário de produtos e serviços, veiculado por qualquer meio, vincula o anunciante. Nessa perspectiva, sobressai a verossimilhança da narrativa da petição inicial no sentido de que o autor (consumidor hipossuficiente) foi atraído pela oferta realizada verbalmente pela ré de disponibilização de bolsa de estudos para seu filho, mediante o pagamento de valor único de R$ 339,00, posteriormente não honrada em razão da cobrança de mensalidades.

5. Não se ignora o documento escrito de ID Num. 52884867 - Pág. 1, contudo ele não está devidamente assinado pelo autor, o que, em conjunto com suas demais alegações não tem o condão de infirmar a narrativa da petição inicial. Nesse sentido, o acórdão de no 1012808, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 28/4/2017.

6. Isto posto, é medida de justiça o reconhecimento da rescisão contratual com a devolução da quantia paga pelo autor (R$ 339,00) a ser corrigida monetariamente a partir do desembolso, acrescidos de juros legais desde a citação.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos nos termos supra.

8. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.